Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-63.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPERÍCIA - PREJUÍZO CAUSADO AO CONSTITUINTE - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - RECURSOS IMPROVIDOS.

Ainda que o trabalho do advogado seja de meio, e não de resultado, não deve se furtar à responsabilização quando age com culpa".